Tribunal: TJPA
Processo: 0814747-18.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814747-18.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ALFIR PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA

I. Caso em exame:

1.
Revisão Criminal.
Insurgência defensiva contra a sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/Pa.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) redimensionamento da pena ao mínimo legal. Circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea, aplicação da atenuante da confissão e afastamento das agravantes.

III. Razões de decidir:

3. Tese de absolvição por insuficiência de provas desprovida de elementos novos ou comprovadamente falsos que pudessem comprovar a inocência do revisionando. Matéria fática já rebatida em grau de recurso de apelação e confirmada pelo órgão colegiado. Revolvimento fático incompatível com o rito da revisional.

4. Impossibilidade de redimensionamento da pena ao mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais devidamente motivadas e em consonância com a jurisprudência que permitem o afastamento do patamar mínimo legal. Confissão extrajudicial não confirmada em Juízo e não utilizada na formação da convicção do juízo. Agravantes reconhecidas, amparadas por lastro probatório e em consonância com a prescrição legal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Indeferimento da Revisão Criminal por ausência de prova pré-constituída e por falta de amparo legal.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG - RVCR: 28186762320228130000, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/04/2023, Grupo de Câmaras Criminais

AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016

TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018

STJ - AgRg no REsp: 2066898 SC 2023/0111802-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no REsp: 1802817 SC 2019/0073285-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621; CP, art. 59; CP, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E INDEFERIR O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL 0814747-18.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: ALFIR PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: GISÉLIA DOMINGUES R. GOMES - OAB/PA 13.576-A

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: art. 217-A c/c art. 61, II, “f” e “h” e art. 226, II, todos do Código Penal

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
proposta dia 05.09.2024 por
Alfir Pinheiro da Silva
, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado com fulcro no art. 621, incisos I e III

do Código de Processo Penal.

Conforme sentença, processo 0803371-24.2023.8.14.0015, o revisionando foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) c/c art. 226, inciso II, do Código Penal. Encerrada a instrução processual, o revisionando foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (id 21865256).

Inconformado, manejou o recurso de apelação visando sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, “f” (coabitação) e “h” (enfermo) do Código Penal. O Acórdão foi pela manutenção da sentença (id 21865252).

Conforme Certidão, a decisão transitou em julgado dia 12.03.2024 (id 21865253). Agora, o requerente ingressou com a presente Revisão Criminal, em que pleiteia novamente sua absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes.

Inicialmente, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (id 21932271). Juntada do comprovante de pagamento de custas (id 22014914). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da presente ação (id 22429097).

É o relatório. À revisão

VOTO

Da absolvição por insuficiência de provas

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza
excepcionalíssima
, somente justificada nas hipóteses
taxativas
do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante das hipóteses expressas em lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com matéria de ordem recursal, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou
à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando
ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de pena.

Pois bem, como dito acima, a ação de revisão criminal, tal como regra em nosso sistema processual, constitui medida excepcional cujo objetivo é a quebra da coisa julgada, sendo cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, conforme norma transcrita acima.

In casu
, os fatos e argumentos levantados pelo requerente já foram expostos no decorrer do processo originário e analisados e rechaçados pelo magistrado sentenciante, bem como pelo Colegiado da E. 2ª Turma de Direito Penal em sede de Apelação, não havendo que falar em decisão contrária a texto de lei ou contrária às provas dos autos.

Sobre o assunto é a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - REEXAME DE PROVAS - DEFICIÊNCIA DE DADOS INÉDITOS A CONTRARIAR A CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. - A revisão criminal não se presta ao reexame de temas e fatos e, tampouco, constitui meio recursal; caracteriza-se com ação autônoma hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação - A reapreciação das provas, já analisadas, tanto na primeira como na segunda instância, ausentes elementos inovadores ou dados inéditos, não constitui componente apto da ação de revisão criminal - Em sede de revisão criminal é impossível a diminuição da pena dosada de forma técnica, coesa, motivada e proporcional, que foi convalidada pelo trânsito em julgado de acórdão constituído em 2ª Instância. (TJ-MG - RVCR: 28186762320228130000, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/04/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 18/04/2023)

Verifica-se ainda que o requerente não trouxe qualquer documento que constitua prova nova ou comprovadamente falsa para fins de revisão criminal, limitando-se a afirmar que a sentença baseou-se unicamente no depoimento da vítima e em provas

contraditórias e desarmônicas, portanto, é nítida a pretensão do requerente em se utilizar da demanda revisional como sucedâneo de recurso a fim de rediscutir o mérito da causa, sendo que tal instrumento não se presta ao mero reexame da matéria fático-probatória já amplamente debatida e rebatida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, mas apenas à correção de um erro judiciário, desde que dentro das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, razão pela qual, neste ponto, não conheço da presente revisão criminal.

Da revisão da dosimetria da pena

No que concerne ao redimensionamento da pena, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena é possível a correção da reprimenda por meio da revisão, a fim de evitar que o acusado cumpra sanção superior à devida. Neste sentido, trago julgados do STJ e de outras Cortes de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1 O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Portanto, no que concerne ao pedido de reforma da pena, entendo pela presença das condições da ação e dos pressupostos processuais e, assim, conheço, em parte, da presente
Revisão

Criminal
.

Do mérito

O requerente argui que a sentença condenatória e o Acórdão que a ratificou incorreram em erro ao negativarem circunstâncias judiciais ao arrepio da Constituição Federal, à medida que não foram devidamente motivadas, constituindo, assim, em verdadeira ilegalidade.

No caso em tela, verifico que não assiste razão ao requerente. Explico.

De acordo com a sentença, o vetor culpabilidade foi negativado sob o fundamento de maior reprovabilidade em razão da tenra idade da vítima à época dos fatos:

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Carmen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

Reprovável, percebo maior censurabilidade na conduta praticada pelo denunciado, em razão da tenra idade da vítima na época dos fatos (10 anos, conforme a certidão de nascimento id. 90985559 – Pág. 7). Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no Resp. 1802817/SC, jurisprudência em teses n. 152).

Ao contrário do que afirma a defesa (ser a idade da vítima elemento inerente ao tipo penal), o entendimento do magistrado de origem está em absoluta consonância com a orientação jurisprudencial de nossa Corte Cidadã quando afirma que “
apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante do tipo penal descrito no art. 217-A do CP, ela pode ser considerada como fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra idade, como no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 811.085/SC , relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJ e de 3/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. VÍTIMA QUE CONTAVA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. TENRA IDADE QUE AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não adota um critério rígido para o conceito de tenra idade, bem como compreende que a tenra ou pouca idade pode justificar a exasperação da pena-base do delito de estupro contra vulnerável. Precedentes. 2.
O conceito de tenra idade não se limita à primeira infância (0 a 6 anos de idade), mas alcança também anos posteriores, em que a vítima ainda é criança. Assim, a questão fundamental gira em torno dos diferentes graus de vulnerabilidade a que estão sujeitos crianças e adolescentes, de forma a se permitir uma maior reprimenda na primeira hipótese. 3. No caso em apreço, os atos libidinosos foram cometidos pelo padrasto da vítima quando ela possuía entre 9 e 10 anos de idade
, pelo período de seis meses (quase todos os dias, relatou a vítima). Com efeito, trata-se de criança de bem pouca idade, o que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, em face de sua maior vulnerabilidade. 4. Conforme é cediço, o delito em questão (estupro de vulnerável) está caracterizado quando cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que significa que ele pode ser praticado contra crianças e adolescentes. Quando praticado contra os mais precoces física e psiquicamente, ou seja, os mais vulneráveis, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta do agente, de forma a autorizar o recrudescimento da basilar. 5. Dessa feita, não há que se falar em negativação de circunstância inerente ao tipo penal, como pretende a defesa. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2066898 SC 2023/0111802-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. "A tenra idade das vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime" (AgRg no AREsp 539.256/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 17/11/2014)."(AgRg no AREsp n. 920.205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/02/2017).Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1802817 SC 2019/0073285-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Portanto, filiando-me ao entendimento jurisprudencial acima colacionado, correta a exasperação do vetor culpabilidade, haja vista a tenra idade da vítima (10 anos) à época dos fatos.

Quanto ao vetor judicial “
circunstâncias do crime”
, a defesa postula sua neutralização sob a alegação de que tanto a sentença quanto o Acórdão não apresentaram motivação baseada em elementos concretos para negativá-la.

De acordo com a sentença:

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Consta na narrativa em depoimento especial que o réu dizia à vítima não contar para sua mãe sobre os atos libidinosos, caso contrário seria agredida por sua genitora, o que causou forte temor e angústia à criança, modus operandi esse que deve ser valorado de forma negativa.

Imagine-se uma criança especial de apenas 10 anos de idade sendo compelida a prática de atos libidinosos com o réu/recorrente ameaçando-a a não contar para sua mãe, pois não seria acreditada e ainda agredida por sua genitora. A sentença ainda evidencia que a mudança de comportamento da vítima era evidente, pois passou de uma menina alegre para uma menina que desenhava todo em preto e introspectiva com dificuldade de interagir com os colegas. Portanto, mais uma vez, os argumentos de defesa sucumbem diante dos elementos concretos evidenciados na decisão, não havendo o que reparar.

Por fim, requer o afastamento das agravantes previstas no art. 61, alíneas “f” e “h” do Código Penal, aduzindo que na terceira fase da dosimetria o Juízo
a quo
, majorou a pena à metade, aplicando o art. 226, II, do CP, pelo fato do revisando ser padrasto da criança, caracterizando
bis in idem
, pois ser padrasto e viver em coabitação está vinculado a um mesmo fator.

Continua seus argumentos pretendendo também o afastamento da agravante prevista no art. 61, “h” do Código Penal, argumentando que a enfermidade da criança não foi instrumento para facilitar o cometimento do crime, pois sua deficiência é apenas intelectual e não impede seu “discernimento sobre o mundo”.

Ora, se as agravantes decorrentes do vínculo de parentesco (padrasto) e do vínculo de coabitação significasse o mesmo fator, não teriam sido tratadas em dispositivos legais distintos pelo legislador. O crime pode inclusive ser cometido por alguém que coabita sem necessariamente ser parente.

Quanto à agravante decorrente da enfermidade, chega a ser absurdo tentar afastá-la usando a tese de que não impedia a criança de ter “discernimento sobre o mundo”.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça consignou:

Por fim, no que tange ao pleito de afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, ‘f’ e ‘h’, do CPB, a constatação também é de improcedência dos argumentos do requerente, pois estas restaram devidamente comprovadas nos autos da ação principal (nº 0803371-24.2023.8.14.0015), por se tratar de crime de estupro de vulnerável, agravado seja pelo fato de ter sido cometido prevalecendo - se da coabitação com a vítima, seja por ter sido cometido contra vítima enferma; sendo certo, portanto, que tanto o decreto condenatório quanto o Acórdão foram fundamentados de maneira idônea e inequívoca em relação à configuração das referidas agravantes no presente caso, estando em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Deste modo, não vislumbro a possibilidade de reforma da sentença guerreada, haja vista o cenário fático estar em consonância com a lei.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da presente Revisão Criminal por falta de amparo legal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025